Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018109-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), ELOIR ANTONIO PETTER - CPF: 252.523.640-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual se pleiteia a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do consumidor ao patamar de 30%.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para limitação imediata dos descontos decorrentes de contratos bancários, com base na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3.

O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não restou evidenciado de modo suficiente.

4.

A jurisprudência consolidada desta Corte e a sistemática da Lei nº 14.181/2021 condicionam a adoção de medidas judiciais à realização prévia da audiência de conciliação.

5.

A simples alegação de superendividamento não justifica, por si só, a limitação dos descontos, sendo imprescindível o contraditório e a análise conjunta com os credores.

6.

A Súmula 381 do STJ e o Tema 1085 reafirmam a necessidade de autorização expressa e análise probatória para limitação de cláusulas contratuais bancárias.

7.

A decisão agravada observou adequadamente os requisitos legais, destacando a ausência de elementos que justifiquem o deferimento da tutela pleiteada sem o cumprimento do procedimento específico da Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação de descontos em ações de superendividamento somente pode ser apreciada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano inviabiliza o deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos com base na Lei nº 14.181/2021.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELOIR ANTONIO PETTER em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Cáceres, que nos autos n.º 1004595-53.2025.8.11.0006 – Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S.A e BANCO BMG S.A – indeferiu a liminar por ausências dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a necessidade de preservação do mínimo existencial, porém, que a decisão indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante ao patamar de 30%, bem como na suspensão da exigibilidade dos valores excedentes.

Afirma que sua remuneração líquida mensal é de R$ 6.884,64, enquanto o total das parcelas de empréstimos bancários soma R$ 13.562,89, comprometendo cerca de 197% de sua renda, o que configura estado de superendividamento.

Ainda, que os descontos realizados violam o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois impedem sua subsistência e o acesso ao mínimo existencial, frente às demais despesas essenciais comprovadas, como aluguel, alimentação, energia e financiamento de veículo.

Consigna que a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir normas de proteção ao superendividado, impõe a observância do limite de 30% da renda líquida para descontos, sendo a tutela de urgência requerida fundamentada nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

Ainda, que a jurisprudência pátria tem reconhecido a necessidade de proteção ao mínimo existencial, aplicando o limite de 30% inclusive com fundamento em súmulas e enunciados como os de nº 200 e 295 do TJ/RJ e 148 deste Tribunal;

Sustenta, também, a Agravante, que a decisão agravada desconsidera tal entendimento ao sustentar-se no Decreto 11.150/2022, cuja validade é objeto de questionamento perante o STF por meio da ADPF 1006, não podendo tal norma prevalecer sobre a legislação federal.

Dessa forma, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para determinar: (i) a limitação dos descontos mensais em folha e débito em conta ao percentual de 30% da renda líquida, correspondente a R$ 2.065,39; e (ii) a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes, pelo prazo de seis meses ou até a realização de audiência de conciliação, garantindo-se sua subsistência e a continuidade do procedimento conciliatório previsto na Lei do Superendividamento.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões

pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada pleiteada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Alega a parte Agravante que sua remuneração líquida mensal é de R$ 6.884,64, enquanto o total das parcelas de empréstimos bancários soma R$ 13.562,89, comprometendo cerca de 197% de sua renda, configurando estado de superendividamento que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e impede o acesso ao mínimo existencial, razão pela qual requer a limitação dos descontos a 30% da renda líquida com base na Lei nº 14.181/2021.

Já as partes Agravadas defendem a manutenção da decisão por ausência dos requisitos da tutela de urgência, sustentando a validade dos contratos firmados, a necessidade de observância do procedimento específico da Lei do Superendividamento com realização prévia de audiência de conciliação, e a inaplicabilidade automática do limite de 30% sem a devida instrução probatória.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para limitação dos descontos bancários incidentes sobre a remuneração do agravante ao percentual de 30% de sua renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o tratamento específico do superendividamento do consumidor.

Verifica-se nos autos que o agravante comprovou documentalmente sua condição de pensionista, com renda líquida mensal de R$ 6.884,64, conforme contracheque acostado. Resta demonstrado, ainda, que os descontos mensais relativos a empréstimos consignados e cartões de crédito de diversas instituições financeiras totalizam R$ 13.562,89, o que representa aproximadamente 197% de sua renda líquida mensal.

Embora tal situação fática possa configurar, em tese, o estado de superendividamento previsto no artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC, o que não restou evidenciado de modo suficiente nos autos.

Constata-se que a jurisprudência consolidada desta Corte tem se posicionado de forma uníssona no sentido de que a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor em ações de superendividamento somente pode ser analisada após a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.

Nesse sentido, conforme recente julgado desta Corte: "A simples alegação de superendividamento não autoriza a concessão de tutela de urgência sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC" (TJMT, AI 1021088-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro).

Depreende-se da análise sistemática da Lei nº 14.181/2021 que o legislador estabeleceu procedimento específico para a repactuação de dívidas por superendividamento, condicionando a adoção de medidas judiciais à prévia realização de audiência conciliatória, como etapa essencial do processo.

A antecipação de medidas protetivas, antes da tentativa de solução consensual, desvirtua a finalidade da norma e viola o devido processo legal específico estabelecido para o caso.

É possível verificar através da análise dos autos que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, inexistindo análise sobre eventual aprovação ou rejeição do plano de pagamento pelos credores.

A jurisprudência desta Corte tem consolidado o entendimento de que a audiência de conciliação constitui condição necessária à análise de medidas liminares nas ações fundadas na Lei do Superendividamento, conforme se verifica nos precedentes: TJMT, AI nº 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; AI nº 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; AI nº 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario; AI nº 1024774-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes.

Importa registrar que o simples ajuizamento da ação de superendividamento não gera, de plano, direito automático à suspensão de cobranças ou à limitação de descontos, sob pena de esvaziar a sistemática processual estabelecida pela legislação. Conforme entendimento consolidado desta Corte: "O ajuizamento da ação de superendividamento não confere, por si só, direito automático à suspensão de cobranças, à limitação de descontos ou à exclusão de restrições creditícias" (TJMT, AI 1023831-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo).

Cumpre destacar que esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que "A alegação de superendividamento, desacompanhada da apresentação de plano de pagamento validado pelos credores, não autoriza a limitação judicial de descontos em sede de cognição sumária" (TJMT, AI 1021441-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Tal orientação visa preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica das relações contratuais.

Convém esclarecer que o Tema Repetitivo 1085 do STJ estabelece que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003".

Tal orientação reforça a necessidade de demonstração específica da abusividade dos descontos através do procedimento adequado estabelecido na legislação especial.

A análise dos elementos probatórios disponíveis revela que, embora o comprometimento da renda seja significativo, a mera alegação de superendividamento não autoriza, de plano, a concessão de tutela antecipada para limitação de descontos.

A Súmula 381 do STJ dispõe que "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", exigindo-se provocação específica e demonstração adequada através do contraditório e da ampla defesa.

Constata-se que a decisão agravada observou adequadamente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concluindo pela ausência da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A necessidade de aprofundamento probatório para esclarecimentos acerca dos contratos celebrados, da boa-fé do consumidor e do efetivo comprometimento do mínimo existencial, com a participação de todos os credores na audiência de conciliação, justifica o indeferimento da tutela antecipada neste momento processual.

A análise sistemática dos elementos indica que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Corte. O procedimento especial estabelecido na Lei nº 14.181/2021 visa garantir a participação de todos os credores na formulação de solução adequada e sustentável para o pagamento dos débitos, não sendo adequada a antecipação de seus efeitos sem a observância das etapas procedimentais estabelecidas.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, por ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e necessidade de observância do procedimento específico estabelecido na Lei nº 14.181/2021, com a prévia realização de audiência de conciliação nos termos do artigo 104-A do CDC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025